Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733042-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: NOEMIA PEREIRA DE MENESES, MANOEL DAJUDA SILVA DE MENEZES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Natanael Gomes do Nascimento contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da parte ré para que indique bens passíveis de penhora sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça – CPC, art. 774, parágrafo único (proc. no 0711434- 57.2020.8.07.0006, ID no 62694806, págs. 2 e 3). 2. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informou que era beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem (ID no 62695360, págs. 2 e 3). 3. Conforme despacho de ID no 65885674, foi concedido prazo para que o agravante apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 4. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 66256783). 5. Por essa razão, a gratuidade de justiça foi revogada e o agravante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66363640). 6. Contudo, novamente o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 66840373), pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 67374864). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 10. O agravante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66363640), contudo, não realizou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, conforme certidões de ID no 66840373 e 67374864. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO